Tribunal: STJ
Processo: 5015337-59.2020.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072616 - MG(2025/0385297-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE CLÍNICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA
LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO DE GOUVÊA CASTELLÕES - MG087704
AGRAVADO
: DEA ALVES DOS REIS QUINAUD
AGRAVADO
: JURACY SERRA JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
JOSE GERALDO DA LUZ JUNIOR - MG218640
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO MÉDICO-
HOSPITALAR EMERGENCIAL. CHEQUE CAUÇÃO. ALEGADA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÔNUS DA
PROVA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que conheceu de agravo em recurso especial para
negar provimento ao recurso especial manejado por instituição
hospitalar condenada ao pagamento de indenização por dano
moral em razão de condicionamento de atendimento médico-
hospitalar emergencial à apresentação de cheque caução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão do
Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ou em deficiência de fundamentação, em afronta aos
arts. 489 e 1.022 do
, por não enfrentar de forma
CPC/2015
adequada a prova documental (prontuário hospitalar) e as teses
deduzidas pela recorrente; e (ii) saber se, em recurso especial, é
possível reexaminar a distribuição e a valoração do ônus da
prova, bem como o alegado cerceamento de defesa e a
conclusão quanto ao condicionamento do atendimento médico
Documento eletrônico VDA56920331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 42d1b2f6-3a31-4154-a220-7150aaed1e74

emergencial à prestação de cheque caução, à luz dos arts. 371 e
373 do
, afastando-se o óbice da
.
CPC/2015
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
3. Constata-se que o Tribunal de origem apreciou de forma
clara, coerente e suficiente as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, inclusive quanto à exigência de cheque caução e ao
cerceamento de defesa, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade aptas a caracterizar violação aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
4. A rediscussão da distribuição e do cumprimento do ônus
probatório, bem como a revisão da valoração das provas relativas
ao suposto condicionamento do atendimento emergencial à
entrega de cheque caução e ao próprio cerceamento de defesa,
demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 42d1b2f6-3a31-4154-a220-7150aaed1e74

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072616 - MG(2025/0385297-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE CLÍNICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA
LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO DE GOUVÊA CASTELLÕES - MG087704
AGRAVADO
: DEA ALVES DOS REIS QUINAUD
AGRAVADO
: JURACY SERRA JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
JOSE GERALDO DA LUZ JUNIOR - MG218640
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO MÉDICO-
HOSPITALAR EMERGENCIAL. CHEQUE CAUÇÃO. ALEGADA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÔNUS DA
PROVA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que conheceu de agravo em recurso especial para
negar provimento ao recurso especial manejado por instituição
hospitalar condenada ao pagamento de indenização por dano
moral em razão de condicionamento de atendimento médico-
hospitalar emergencial à apresentação de cheque caução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão do
Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ou em deficiência de fundamentação, em afronta aos
arts. 489 e 1.022 do
, por não enfrentar de forma
CPC/2015
adequada a prova documental (prontuário hospitalar) e as teses
deduzidas pela recorrente; e (ii) saber se, em recurso especial, é
possível reexaminar a distribuição e a valoração do ônus da
Documento eletrônico VDA56531480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 85c7cdfa-38a3-451f-81e9-88bbf1ec3a67

prova, bem como o alegado cerceamento de defesa e a
conclusão quanto ao condicionamento do atendimento médico
emergencial à prestação de cheque caução, à luz dos arts. 371 e
373 do
, afastando-se o óbice da
.
CPC/2015
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
3. Constata-se que o Tribunal de origem apreciou de forma
clara, coerente e suficiente as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, inclusive quanto à exigência de cheque caução e ao
cerceamento de defesa, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade aptas a caracterizar violação aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
4. A rediscussão da distribuição e do cumprimento do ônus
probatório, bem como a revisão da valoração das provas relativas
ao suposto condicionamento do atendimento emergencial à
entrega de cheque caução e ao próprio cerceamento de defesa,
demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
INSTITUTO DE CLÍNICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA LTDA. (HOSPITAL
MONTE SINAI), contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial da ora insurgente.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado (fl. 1591, e-STJ):

APELAÇÃO.
ATENDIMENTO
MÉDICO
HOSPITAL.
URGÊNCIA.
EMERGÊNCIA.
CHEQUE.
CAUÇÃO.
CONDICIONAMENTO.
O
condicionamento
de
atendimento
médico-
hospitalar
emergencial
à
apresentação de cheque caução enseja reparação a título de dano moral, em
razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação
vulnerável em que se encontra.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão de fls. 1540-
1543, e-STJ.
Documento eletrônico VDA56531480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 85c7cdfa-38a3-451f-81e9-88bbf1ec3a67

Nas razões de recurso especial (fls. 1547-1563, e-STJ), a parte recorrente
sustentou violação aos seguintes dispositivos:
a) arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC, defendendo que a Corte de origem
não sanou omissões supostamente perpetradas pelo acórdão embargado quanto à
ausência de análise da prova documental (prontuário hospitalar) produzida nos autos,
mesmo diante da oposição dos embargos declaratórios, o que teria configurado
negativa de prestação jurisdicional;
b)
do CPC, alegando valoração inadequada da prova, com indevida
art. 371
preponderância de depoimentos de familiares sobre documentos contemporâneos aos
fatos, sem indicação suficiente das razões do convencimento;
c)
II, do CPC, aduzindo que se desincumbiu do ônus de provar fato
art. 373,
impeditivo (ausência de condicionamento do atendimento), por meio de prontuário
hospitalar e data de emissão do cheque;
d) arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, afirmando, respectivamente,
ausência de ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil e desproporção do valor dos
danos morais.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1576-1587, e-STJ.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 1591-1593, e-STJ), dando ensejo ao agravo de fls. 1597-1603, e-
STJ, buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Contraminuta apresentadas às fls. 1609-1618, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 1636-1643, e-STJ), conheceu-se do agravo para
negar provimento ao recurso especial, ante: a) inexistência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, porquanto a Corte de origem dirimiu clara e integralmente a
controvérsia; b) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as
conclusões sobre o condicionamento do atendimento e o valor dos danos morais,
incidindo a
.
Súmula 7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 1647-1657, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial.
Impugnação às fls. 1667-1673, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA56531480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 85c7cdfa-38a3-451f-81e9-88bbf1ec3a67

Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
1.
489 e 1.022 do
não se configura. Constata-se, da leitura do aresto objurgado,
CPC/15
que a Corte estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia
e decidiu as questões postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada,
sem omissões, manifestando-se expressamente acerca da exigência da garantia,
porém, em sentido contrário ao pretendido pela recorrente, o que não configura
negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 1542, e-STJ):

Examinando o acórdão embargado não identifico omissão, contradição ou
obscuridade, pois a Turma Julgadora entendeu que o contrato entabulado entre
as partes, consoante cláusula 2.2., aliado a prova oral produzida em audiência,
corrobora a alegação da petição inicial, no sentido de que o título foi exigido
previamente ao atendimento médico para paciente internado em situação de
emergência. O acórdão embargado situou a questão com clareza:
“O contrato anexado em ordem 46, consoante cláusula 2.2., aliado a prova oral
produzida em audiência, corrobora a alegação da petição inicial, no sentido de
que o título foi exigido previamente ao atendimento médico para paciente
internado em situação de emergência. Como bem ressaltado pelo magistrado
“Ressalte-se que, em que pese constar na cláusula 2.1.5 que os atendimentos
de urgência ou emergência não estão condicionados à realização de depósito
prévio, não houve o respeito a essa condição, eis que fora exigido da mãe do
primeiro Autor a entrega do cheque, mesmo ciente do quadro de urgência,
conforme corroboram os depoimentos do preposto do Réu – ouvido na
qualidade de informante -, e da irmã do primeiro Autor – também ouvida na
qualidade de informante”. A alegação de que o cheque emitido pela Apeada Dea
não foi dado em garantia, mas em pagamento, não encontra amparo probatório
nos autos, pois a prova oral, somada ao item do 2.2. do contrato, indica que o
título foi dado em garantia”.
Verifico, à evidência, que busca a parte embargante rediscutir a questão já
decidida, o que não é possível nesta via. Se ela não se conformou com o
entendimento adotado, deve, a tempo e modo, interpor o recurso hábil a alterá-
lo. Inexistem motivos razoáveis a justificar a interposição dos embargos de
declaração.

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
Documento eletrônico VDA56531480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 85c7cdfa-38a3-451f-81e9-88bbf1ec3a67

parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1520112/RJ
julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO. AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no
julgamento
estadual,
portanto
inexistentes
os
requisitos
para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
CPC/2015
fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com
omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma
em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes,
mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1445088/SP
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019)

Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do
visto que as
CPC/15,
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice
2.
da
à pretensão recursal relativa aos arts. 371 e 373 do
Súmula 7/STJ
CPC/15.
O Tribunal estadual afastou o alegado cerceamento de defesa com base
nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1502):

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
No que diz respeito à preliminar de nulidade por cerceamento afirma a parte
apelante que o Juízo a quo, contradizendo a sua ordem anterior (de expedição
de ofício a outro hospital para apresentar orçamento sob pena de crime de
desobediência), negou ao Apelante o direito de se desincumbir da
obrigação que lhe imputou através da inversão do ônus da prova,
Documento eletrônico VDA56531480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 85c7cdfa-38a3-451f-81e9-88bbf1ec3a67

Diz, ainda, que não há
configurando cerceamento do seu direito de defesa.
previsão legal de impedimento ou suspeição (CPC,
pelo mero fato de a
art. 447)
testemunha possuir com uma das partes vínculo empregatício. Conforme já
salientado no julgamento do recurso de no
não se
1.0000.21.084648-1/004,
desconhece que foram expedidos ofícios a hospitais com o intuito de instrução
do feito, para comparar os preços praticados, e avaliar se houve abusividade na
cobrança pela ré pelo atendimento do primeiro Autor em suas dependências.
Contudo, a determinação não foi atendida pelos hospitais. A despeito disso, não
verifico que isso tenha causado cerceamento de defesa ao recorrente, pois em
que pese tal determinação tenha como objetivo garantir a agilidade do feito, o
ônus probatório é da parte ré, conforme salientado no acórdão de
que deferiu a inversão do ônus da prova, matéria já
1.0000.21.084648-1/003,
acobertada pela preclusão. A parte ré, ora apelante, poderia ter se valido
de outros meios de prova, a fim de afastar a alegada abusividade dos
preços praticados, ônus do qual não se desincumbiu, pois intimado para
especificação de provas, apenas a parte autora se manifestou.

Da leitura do trecho acima transcrito, observa-se que o Colegiado estadual,
soberano no exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não houve
cerceamento de defesa, porquanto “parte ré, ora apelante, poderia ter se valido de
outros meios de prova, a fim de afastar a alegada abusividade dos preços praticados,
ônus do qual não se desincumbiu”.
Com efeito, não há que se rediscutir a distribuição do ônus da prova em
sede de recurso especial. Isso porque "a Jurisprudência do STJ entende que não há
como aferir eventual ofensa ao
do
(art. 373 do
) sem que
art. 333
CPC/1973
CPC/2015
se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples
reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame"
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
(REsp 1665411/MT
DJe
.
05/09/2017,
13/09/2017)
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE.
DO NCPC.INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ART. 1.022
SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE.
DO NCPC.
ART. 343
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI
RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.
(...)
3. Nos termos do
I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da
art. 373,
prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao
réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a
pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência
demandaria o revolvimento dos fatos da causa. Incidência da Súmula no 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA56531480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 85c7cdfa-38a3-451f-81e9-88bbf1ec3a67

(...)
8. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 1644649/RJ
TURMA, julgado em
DJe
24/08/2020,
27/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou de interpretação
controvertida caracteriza deficiência da fundamentação recursal. Incidência, por
analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa
ao
do
sem incursão no conjunto probatório dos presentes
art. 373
CPC/15,
autos. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Rever as conclusões a que chegou a Corte de origem quanto à ausência dos
documentos aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como
fato constitutivo de direito, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula 7 desta Corte.
4. Nos termos da jurisprudência deste STJ, ausente a comprovação documental
do negócio jurídico alegado pelo autor, não ha falar em extinção sem julgamento
de mérito, mas sim em improcedência da ação, uma vez que, no procedimento
ordinário, vocacionado à ampla produção de provas, é possível alcançar-se o
mérito da questão em face de outros elementos probatórios produzidos nos
autos. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1560693/PR
julgado em
DJe
29/06/2020,
03/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS
PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 211/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. No que tange à violação ao
do CPC - cerceamento de defesa -
art. 373
destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando
os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da
prova necessária à formação do seu convencimento.
2. A questão probatória do ônus do autor ou do réu é questão inviável de
ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7
do STJ.
3. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual
ofensa ao
do
(art. 373 do
) sem que se verifique o
art. 333
CPC/1973
CPC/2015
conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de
provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame"
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
(REsp 1.665.411/MT
em
DJe
.
5/9/2017,
13/9/2017)
4. Ao autor incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito, situação bem
evidenciada pela Corte de origem, que afirmou textualmente que não se
comprovou o dever de prestar contas do recorrido.
Documento eletrônico VDA56531480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 85c7cdfa-38a3-451f-81e9-88bbf1ec3a67

5. Reconhecer a pretensão do recorrente, no sentido de ser possível exigir
contas no caso sub examine, demandaria a incursão no contexto fático-
probatório, prática vedada pela Súmula no 7 do STJ.
6. Os demais dispositivos legais apontados, mesmo com a oposição de
embargos de declaração, não foram objeto de apreciação pela Corte de origem,
razão pela qual incide, na espécie, a Súmula no 211 do STJ.
7. Uma vez aplicada a
quanto à alínea a, fica prejudicada a
Súmula 7/STJ
divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das
circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso
sobre uma mesma questão legal.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1200103/MT
TURMA, julgado em
DJe
20/09/2018,
25/09/2018)

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56531480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 85c7cdfa-38a3-451f-81e9-88bbf1ec3a67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.616 / MG
Número Registro: 2025/0385297-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210846481007 50153375920208130145
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE CLÍNICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO DE GOUVÊA CASTELLÕES - MG087704
AGRAVADO
: DEA ALVES DOS REIS QUINAUD
AGRAVADO
: JURACY SERRA JUNIOR
ADVOGADOS : PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
JOSE GERALDO DA LUZ JUNIOR - MG218640
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE CLÍNICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO DE GOUVÊA CASTELLÕES - MG087704
AGRAVADO
: DEA ALVES DOS REIS QUINAUD
AGRAVADO
: JURACY SERRA JUNIOR
ADVOGADOS : PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
JOSE GERALDO DA LUZ JUNIOR - MG218640
TERMO
Documento eletrônico VDA56868388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:19
Código de Controle do Documento: 2efa8c4a-cd7c-41b9-b089-b99ddc513cfe

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:19
Código de Controle do Documento: 2efa8c4a-cd7c-41b9-b089-b99ddc513cfe